Tribunal: STF
Processo: Rcl 82025
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS, contra decisão proferida pela Desembargadora ANGELA ROSI ALMEIDA CHAPPER, Relatora da 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020381-54.2023.5.04.0012, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que ajuizou reclamação trabalhista “com o objetivo de obter o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sustentando que, embora contratado formalmente como sócio/associado da empresa, sua inclusão no quadro societário/associação teria iniciado após o vínculo de emprego e ocorrido mediante coação (provas documentais neste sentido), com o exclusivo propósito de mascarar a relação de emprego efetivamente existente, ocultando os elementos típicos do contrato de trabalho” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “na demanda trabalhista o reclamante discute/atesta documentalmente o seguinte: I – Atesta a existência de vínculo empregatício, porquanto existentes todos os requisitos do contrato de trabalho; II – Discute/atesta a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa, ainda que tenha havido a constituição de pessoa jurídica pelo trabalhador (pejotização), quando presentes os requisitos legais da relação de emprego; III – Discute/atesta a constatação da fraude no contrato civil firmado entre as partes, uma vez que todos os documentos anexados aos autos atestam a coação exercida para ingresso forçado no quadro societário da empresa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma que “a própria constituição da sociedade/associação demonstra de forma clara que o Reclamante, assim como mais de 400 médicos, foi inserido no quadro social ao bel-prazer do proprietário da empresa, Sr. Diego, com quotas sociais irrisórias (cerca de R$ 25,00), sem qualquer direito à expedição de pró-labore, à participação nos lucros, ou à atuação nos atos de gestão e administração — revelando-se a completa ausência de affectio societatis. Ademais, os profissionais são dispensados unilateralmente pelo mesmo Sr. Diego, que, por meio de procurações assinadas sob coação, os retira do quadro societário sem qualquer indenização, obrigando-os a literalmente doar suas quotas, de forma gratuita, ao próprio dono da empresa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Aduz que a “demanda trabalhista teve r. sentença de improcedência na data de 03/01/2025, a qual no entender do reclamante deixou de observar a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, fazendo Juízo de valor a quem compete o ônus de provar a fraude na ‘pejotização’ objeto de discussão da demanda” e que “apresentou Recurso Ordinário na data de 12/02/2025, no qual discute essa mesma matéria de controvérsia e permanece, até a presente data, pendente de julgamento” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Anota que “após a distribuição do recurso ordinário a demanda foi distribuída para a 5ª Turma do TRT4, onde na data de 23/04/2025 a Desembargadora Ângela Rosi Almeida Chapper analisou a demanda e o teor do recurso ordinário, e determinando apenas o pagamento de custas processuais e prosseguimento da demanda (atualmente discutidas em agravo regimental), inobservou a r. decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do ARE 1.532.603 RG/PR (decisão em 14/05/2025), na qual se reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional em debate e se determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema nº 1.389” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 31):



    “Vistos, etc.



    A sentença recorrida, ao julgar improcedente a ação e negar o benefício da justiça gratuita ao reclamante, condenou-o ao pagamento das custas processuais no valor de R$ 15.601,85. 



    Em seu recurso ordinário, o autor reitera o pedido de gratuidade da justiça, deixando de recolher as custas. A sentença, todavia, concluiu pela ausência de demonstração cabal de sua condição de hipossuficiência, em razão da falta de provas documentais robustas que corroborassem a alegada penúria financeira.



    Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o extrato bancário anexado à petição inicial revela movimentações financeiras incompatíveis com a alegada incapacidade econômica. Especificamente, observa-se a realização de transferências significativas para a conta "Carlos Lelis Serviços Medi", como, por exemplo, dois depósitos de R$ 1.020,00 cada um, recebidos no dia 28/09/2022 e imediatamente transferidos para a conta mencionada. 



    Tal fato demonstra a disponibilidade de recursos financeiros, contrariando a alegação de insuficiência de meios para arcar com as custas processuais. Assim, a conclusão da sentença de que o reclamante não comprovou a sua hipossuficiência financeira encontra-se amparada pelas provas apresentadas. A mera declaração de pobreza, consoante o art. 790, §§ 3º e4º, da CLT, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, mormente considerando a profissão do autor como médico e os indícios de capacidade financeira revelados no extrato bancário. Ademais, a jurisprudência pacífica que a concessão do benefício da justiça gratuita reclama a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar comas custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 



    No presente caso, as movimentações financeiras descritas no extrato bancário demonstram a disponibilidade de recursos que desqualificam a pretensão do autor à isenção das custas. 



    Considerando o exposto, e à luz do art. 97, § 7º, do CPC, que dispõe sobre o procedimento para concessão de gratuidade da justiça em recurso, concede-se ao reclamante o prazo de cinco dias para efetuar o recolhimento das custas processuais. 



    Caso o recolhimento não seja realizado dentro do prazo concedido, o recurso ordinário será considerado deserto, na forma da lei.



    Após, voltem conclusos. .”.



    Aduz que “a demanda trabalhista não transitada em julgado e em grau de recurso ordinário/agravo regimental até os dias atuais (julho/2025), possui estrita aderência com o Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual foi proferida a ordem de suspensão nacional da tramitação (proferida em 14/04/2025) de todos os processos que tratem das questões ali mencionadas até julgamento definitivo do recurso extraordinário, prolatada nos autos do ARE 1.532.603 RG/PR” (fl. 19, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao entender pela negativa de concessão da gratuidade da justiça, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao reconhecer que o autor da ação trabalhista possui movimentações financeiras que demonstram a disponibilidade de recursos capazes de afastar o benefício da justiça gratuita e determinar que haja o devido recolhimento de custas processuais, não incorreu em violação à ordem de suspensão do Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente